Tribunal: TJDFT
Processo: 0728482-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNITÁRIOS. CONDENAÇÃO À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM REGIME FECHADO. RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE. RECONVERSÃO DA RESTRITIVA DE DIREITOS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. De acordo com o art. 181, § 1o, da LEP e art. 44, §§ 4o e 5o, do CP, a pena de prestação de serviços à comunidade será convertida em privativa de liberdade quando o sentenciado não for localizado ou não atender a intimação por edital, praticar falta grave, descumprir as restrições impostas ou diante de nova condenação impondo sanção penal privativa de liberdade.

2. A prática de crime doloso durante o curso da execução constitui falta grave, o que autoriza a conversão das penas restritivas de direito em privativa de liberdade (arts. 52 e 181, § 1o, d, da LEP).

3. Agravo conhecido e não provido.